Tribunal: TJDFT
Processo: 0753455-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-01-15

Ementa:
Órgão : CÂMARA CRIMINAL Classe : REVISÃO CRIMINAL No. Processo : 0753455-61.2023.8.07.0000 Requerente : TIAGO DA SILVA MACIEL Relator : DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO DESPACHO Trata-se de ação de Revisão Criminal ajuizada por TIAGO DA SILVA MACIEL, com base no art. 621 do CPP, em face da sentença que o condenou pela prática do crime de roubo circunstanciado, ao argumento de que o decreto condenatório se fundou exclusivamente em reconhecimento realizado por foto. A peça inicial foi escrita pelo próprio requerente, o qual se encontra recolhido em estabelecimento prisional, portanto os autos não foram instruídos com peças essenciais para a análise do pedido. Nesse cenário, dê-se vista à Defensoria Pública para que, no cumprimento de sua função institucional, confira ao sentenciado integral assistência jurídica, adotando para tanto as providências que entender pertinentes. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador JANSEN FIALHO Relator